Tribunal: STJ
Processo: 0385825-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040871 - SP(2025/0385825-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO VITOR MANHABUSQUE (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A
ATIVIDADE ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou este habeas
corpus.
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. No caso, não há falar em flagrante ilegalidade. O agravante é suspeito
de tráfico internacional de drogas, associação criminosa e lavagem de
dinheiro. O édito prisional foi fundamentado na gravidade concreta das
infrações penais, na periculosidade social do agravante e no elevado
Documento eletrônico VDA56115188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e1518547-a727-49e1-9b10-94b580f98f4f

risco de reiteração delitiva, considerando a estrutura complexa e
permanente da organização criminosa, com atuação interestadual e
internacional.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, considera-se legítima a
decretação da prisão preventiva de integrantes de organização
criminosa, quando necessária para desarticular e interromper suas
atividades ilícitas.
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da custódia,
quando presentes os requisitos e pressupostos legais.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e1518547-a727-49e1-9b10-94b580f98f4f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040871 - SP(2025/0385825-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO VITOR MANHABUSQUE (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A
ATIVIDADE ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou este habeas
corpus.
2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. No caso, não há falar em flagrante ilegalidade. O agravante é suspeito
de tráfico internacional de drogas, associação criminosa e lavagem de
dinheiro. O édito prisional foi fundamentado na gravidade concreta das
Documento eletrônico VDA55846302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 03898242-00b8-4008-9605-4c298bbd63a1

infrações penais, na periculosidade social do agravante e no elevado
risco de reiteração delitiva, considerando a estrutura complexa e
permanente da organização criminosa, com atuação interestadual e
internacional.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, considera-se legítima a
decretação da prisão preventiva de integrantes de organização
criminosa, quando necessária para desarticular e interromper suas
atividades ilícitas.
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da custódia,
quando presentes os requisitos e pressupostos legais.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 99-102,
JOAO VITOR MANHABUSQUE
denegatório deste habeas corpus.
A defesa reitera o pedido de revogação da prisão preventiva do réu,
suspeito de tráfico transnacional de drogas, organização criminosa e lavagem de
direito. Argumenta que razões genéricas não justificam a medida e que houve
adoção integral do parecer ministerial, o que revela vício de motivação judicial.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Não é ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante
em contexto de suposto tráfico internacional de drogas, associação criminosa e
lavagem de dinheiro.
indicou a periculosidade social do suspeito, e
O Juiz de primeiro grau
o elevado risco de reiteração delitiva, à luz da gravidade concreta das infrações
penais, da estrutura complexa e da permanência da organização criminosa voltada
Documento eletrônico VDA55846302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 03898242-00b8-4008-9605-4c298bbd63a1

ao tráfico de drogas, com atuação interestadual e internacional, lucros elevados e
lavagem estruturada de dinheiro. O ato judicial, inclusive, ressalta que as
atividades seguiam ativas após as primeiras prisões e menciona uma rede extensa
de integrantes ainda não identificados.
Na decisão de fls. 35 e seguintes, verifica-se que a análise dos conteúdos
de celulares demonstrou, em tese, "a existência de complexa associação criminosa
espalhada por diversas cidades e Estados da Federação, bem como com
ramificações no exterior, tendo por escopo a traficância internacional de drogas a
partir dos aeroportos internacionais de Guarulhos e Viracopos. Tal associação se
utilizaria, ainda, de diversas contas bancárias em nome de pessoas físicas e
jurídicas com o objetivo de lavar o dinheiro proveniente do tráfico, adquirindo
bens de luxo, e com a clara divisão de tarefas para a atuação em cada uma das
etapas e operações" (fl. 36).
Ao que se tem, "várias transações bancárias foram identificadas nas
conversas, tal como a feita a partir da conta da empresa GXNM Construtora [...],
formalmente administrada por Victor Guilherme Barcelos [...], que,
posteriormente, verificou-se autar como um agente do grupo, respondendo a
ordens tanto de Cleison como de João Vitor" (fl. 37).
A partir da leitura do ato judicial, verifica-se que o inquérito iniciou-se
após o flagrante de transporte de aproximadamente 10kg de cocaína no Aeroporto
de Viracopos. Por meio de dados extraídos de celulares, AirTag e informações de
Ifood, investigadores identificaram a participação de outros suspeitos.
Segundo o Magistrado, há suspeita de que ora paciente integrava a
estrutura da organização criminosa no eixo da
. O
cogestão e liderança do bando
ora agravante é contextualizado como sócio de Cleison Elias da Silva nas
operações; supostamente, negociava a compra de drogas, definia a entrega aos

.
transportadores (mulas) e indicava contas para o recebimento de valores
Em relação à lavagem de dinheiro, a autoridade judicial menciona a
de valores provenientes do tráfico (depósitos
movimentação dissimulada
oriundos de
,
JWC Construções, Baby Cell, TRB de Oliveira, Anchor Soluções
operadas por doleiro em Bruxelas, em esquema de
). Também há
dólar-cabo
referência a suposta aquisição de aeronave, com tratativas feitas entre Cleiton e
Documento eletrônico VDA55846302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 03898242-00b8-4008-9605-4c298bbd63a1

João Vitor, e a
na “
” (viagem de
puração de lucros
Operação França

e
a Paris), estimados em
(
HENRIQUE MAUREEN
€ 77.000,00 para cada um
e
), recebidos
no destino, com posterior
JOÃO VITOR CLEISON
em espécie

(comunicações envolvendo “
internalização por dólar-cabo
COSTA BÉLGICA
”).
/ CARLOS FERNANDES
O Juiz destacou o seguinte (fl. 48):
[...] a associação permanecia atuante e ativa, mesmo após as
primeiras prisões de que se tem notícias nestes autos, em
Viracopos, na data de 26.02.2024. Veja-se, ainda, que o
afastamento do sigilo corroborou os dados colhidos inicialmente
apontando os investigados como figuras centrais na atividade
criminosa desenvolvida par ao aliciamento de pessoas com a
finalidade de levar drogas ao exterior, bem como para a
movimentação financeira de forma espúria e com a finalidade de
ocultação de bens e valores amealhados pela atividade ilícica [...]
[...]
Note-se que a rede de partícipes é extensa, tendo elementos ainda
não identificados, havendo grande possibilidade de que
permaneçam atuando, mesmo com a prisão de Cleison pela
Justiça Estadual.

Nesse contexto de especial gravidade, não há como reconhecer que a
prisão preventiva foi decretada de forma genérica, como antecipação da pena
Ao contrário, a decisão do Juízo de primeiro
ou sem a devida motivação judicial.
grau mostra-se alinhada à jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legítima a
decretação da prisão preventiva de integrantes de organização criminosa, quando
necessária para desarticular e interromper suas atividades ilícitas.
Ilustrativamente:
[...] a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso
como forma de interromper suas atividades. Dessa forma,
"justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros
de organização criminosa, como forma de desarticular
e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n.
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
728.450/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
Documento eletrônico VDA55846302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 03898242-00b8-4008-9605-4c298bbd63a1

obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram
que outras medidas previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou
seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por
outras medidas cautelares mais brandas.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.024.849/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
.
23/9/2025)

Ressalte-se, por oportuno, que "eventuais condições subjetivas
favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.023.845/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA55846302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 03898242-00b8-4008-9605-4c298bbd63a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.871 / SP
Número Registro: 2025/0385825-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
5001624120244036105 50034338020244036105 50047594120254036105 50053729520244036105
50193360620254030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELLI DEL CISTIA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: JOAO VITOR MANHABUSQUE (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS FERNANDES DE FREITAS
CORRÉU
: CLEISON ELIAS DA SILVA
CORRÉU
: WASHINGTON FELIPE DE CARVALHO ALVES
CORRÉU
: MARCOS ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISER HENRIQUE ALVES FALEIRO
CORRÉU
: GABRIELI SATO FERREIRA
CORRÉU
: VICTOR GUILHERME BARCELOS
CORRÉU
: PHELLIP ANDRADE FERREIRA
CORRÉU
: GESLAINE NETRO RIBEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA56088494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:59
Código de Controle do Documento: 8ff4a221-c848-48cc-88dd-fed3edf11b7f

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR MANHABUSQUE (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:59
Código de Controle do Documento: 8ff4a221-c848-48cc-88dd-fed3edf11b7f